Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERADO E DA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran/DF e, assim, declarou a incompetência do juizado fazendário para o processamento do feito.
3. Conforme exposto na inicial, em 23.01.2023 a recorrente adquiriu um veículo Ford Fiesta junto à 1a recorrida (Central Sul Veículos Ltda) a qual, contudo, não entregou à recorrente o documento de transferência de propriedade e tampouco outorgou procuração para a mesma finalidade. Requer a condenação da 1a recorrida na obrigação de fazer consistente em expedir CRLV em nome da recorrente, bem como em pagar todos os débitos incidentes sobre o veículo. Subsidiariamente, pede a condenação dos entes públicos ao cumprimento da obrigação de transferência. Por fim, requer a condenação da 1a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: "Da análise dos autos, observo que a requerente direciona todos os seus pedidos em desfavor da primeira requerida, e, apenas subsidiariamente, postula a expedição de ofício aos órgãos distritais. Na realidade, o DETRAN/DF figura nos autos como terceiro desinteressado e a controvérsia se restringe à relação jurídica entre particulares. Logo, não vislumbro pertinência subjetiva dos segundo e terceiro requeridos".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o Detran/DF possui responsabilidade na regularização e efetivação da transferência da propriedade de veículos, conforme dispõe o artigo 123 do CTB. Além disso, relata que ajuizou a mesma demanda em face unicamente da 1a recorrida, perante o juizado especial cível, mas que este, ao fundamento de que os entes públicos deveriam compor a lide, extinguiu o feito n. 0708902-62.2024.8.07.0009 sem resolução de mérito.
6. Contrarrazões do Distrito Federal e do Detran/DF ao ID 65876941. A 1a recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrente possui interesse processual em face do Distrito Federal e do Detran/DF, de modo a fixar a competência no Juízo Fazendário.
IV. Razões de decidir
8. A legitimidade “ad causam” decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinado litígio. No caso sob análise, a pretensão da recorrente é obrigar a 1a recorrida a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme dispõe o artigo 123, §1o, do CTB. No caso, não se observa qualquer pretensão da recorrente resistida pelo Detran/DF e tampouco pelo Distrito Federal.
9. Registre-se que o contrato firmado entre as partes, recorrente e 1a recorrida, não apresenta qualquer relação obrigacional junto aos entes públicos (DF e Detran), não sendo estes legítimos para figurar no polo passivo da demanda.
10. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito. No mesmo sentido é o entendimento desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17.5.2024, publicado no DJE: 4.6.2024; Acórdão 1756249, 07059528720238070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26.9.2023.
11. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (artigo 497 do CPC). Nesse sentido, é o Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30.3.2020, publicado no PJe: 25.4.2020.
12. No processo n. 0708902-62.2024.8.07.0009, em que pese o juízo ter colacionado precedente desta Turma Recursal para fundamentar a extinção do feito, nota-se que há distinção com o caso da recorrente, uma vez que naquela demanda tratou-se de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, o que, por óbvio, atrai a competência do juízo fazendário. Por fim, cumpre ressaltar que a propriedade do veículo é discutida nos embargos de terceiro n. 0712679-70.2024.8.07.0004, uma vez que sobre o mesmo veículo incide a ação de busca e apreensão n. 0711391-87.2024.8.07.0004, de modo a reforçar o entendimento de que os entes públicos não possuem interesse processual, ao menos por ora.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 123, §1o, do CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdãos 1756249 e 1864992, Primeira Turma Recursal.
Acórdão 124245, Primeira Câmara Cível.